Tribunal: STF
Processo: ARE 1388151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DEFERIDA. ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÕES DE PONTO BRITÂNICOS. APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 338, III DO TST. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A demonstração da insuficiência econômica, pela parte, é pressuposto suficiente para garantia da concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que o Código de Processo Civil de 2015, positivando o posicionamento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, preceitua em seus arts. 98 e 99 a presunção de veracidade diante da declaração de hipossuficiência para pagamento das custas processuais.



    2. Patenteado, na hipótese, que a Recorrida ainda realiza a apresentação de contracheques que comprovam a sua incapacidade de custear o processo sem prejudicar o seu próprio sustento, resta afastada a hipótese de revogação do beneficia da gratuidade judiciária.



    3. No mérito, o Recorrente fundamentou a impossibilidade de pagamento de Adicional por Atividade Complementar (AC) à parte Autora, visto que esta estaria realizando as suas atividades dentro da sua carga horária.



    4. O ônus da prova acerca do descumprimento da jornada de trabalho recaía sobre a autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).



    5. Ocorre que, em decisão judicial, inverteu-se o encargo probatório, determinando-se que o ente público apresentasse os controles de frequência de 2017 e, a despeito de ter realizado a apresentação dos controles de frequência, esses mostraram-se inaptos a comprovar a real jornada da obreira, visto serem controles de ponto britânicos.



    6. Assim é o entendimento consolidado no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em sua Súmula 338, III, que invalida cartões de ponto com horários uniformes como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas trabalhadas, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir; enunciado este aplicado analogamente à presente situação.



    7. Reiterou-se, então, a veracidade das informações prestadas na exordial, pela Apelada, sobre seu período de labor diário e a sua utilização como prova, em detrimento das declarações prestadas em defesa, assim como em sede recursal, pelo Município em questão.



    8. Dessa forma, correta a sentença ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.



    9. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente